Tribunal: TCU
Processo: 005.118/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2714/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.118/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Alves de Almeida (XXX.129.543-XX); Gentil Cunegundes da Silva Neto (XXX.260.691-XX); Gislaine Maria Ferreira Guimaraes (XXX.288.521-XX); Ilson Feitosa dos Santos (XXX.887.191-XX); Ione Maria Paulino Gomes da Camara (XXX.315.581-XX); Irisvalda Soares Ferreira (XXX.146.931-XX); Joaquim Antonio do Carmo Neto (XXX.357.251-XX); Jose Roberto Rodrigues (XXX.656.341-XX); José Félix da Silva (XXX.682.361-XX); Marcionilia Gonzalez da Silva Melo (XXX.252.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.